Tribunal: TJES
Processo: 0005257-36.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005257-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA ANDREIA CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA VIVA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que julgou improcedente ação ordinária, mantendo o ato administrativo de seu desligamento da função gratificada de Coordenadora Pedagógica do Programa Escola Viva, com consequente perda da gratificação e redução da carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desligamento da apelante da função gratificada de Coordenadora Pedagógica, sem instauração de processo administrativo, configura ilegalidade passível de nulidade e de reintegração à função, com manutenção da gratificação correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função gratificada de Coordenadora Pedagógica, prevista na Lei Complementar nº 799/2015, possui natureza de função de confiança, destinada a atribuições de direção, chefia e assessoramento, regida pelo art. 37, V, da Constituição Federal.

Funções de confiança são de livre nomeação e exoneração, cabendo à Administração decidir, por conveniência e oportunidade, sua manutenção ou dispensa, sem necessidade de motivação específica.

A exigência de processo administrativo disciplinar somente se impõe quando há imputação de infração funcional, o que não se verifica na mera dispensa de função de confiança.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastada por prova robusta, inexistente nos autos.

A gratificação percebida pela servidora possui natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas enquanto exercida a função, cessando automaticamente com o desligamento.

Alegações de perseguição funcional e desvio de finalidade não foram comprovadas por elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de função gratificada de confiança constitui ato discricionário da Administração Pública, prescindindo de motivação e de processo administrativo.

A gratificação vinculada ao exercício de função de confiança cessa automaticamente com a dispensa, por possuir natureza pro labore faciendo.

O ato administrativo de desligamento goza de presunção de legalidade e legitimidade, somente afastável por prova inequívoca de desvio de finalidade ou ilegalidade, a ser produzida pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, V; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; LC/ES nº 799/2015, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 44.682/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2019; STJ, AgInt no RMS 38.076/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2017; TJ-SC, Apelação 0308387-07.2019.8.24.0038, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 24.09.2024; TJ-MG, AC 1.0145.12.072328-6/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 21.11.2019; TJ-MS, AI 1409642-46.2016.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 06.12.2017; TJ-ES, Apelação 0003154-67.2014.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-ES, Apelação 0010204-86.2014.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJ-ES, Apelação 0001114-63.2015.8.08.0029, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KARLA ANDREIA CARDOSO
(ID 14754482) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação ordinária, julgou o feito improcedente, acolhendo, portanto, a tese de defesa apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais, a parte apelante
KARLA ANDREIA CARDOSO
alega, em síntese, que: i) é servidora pública estadual há mais de 10 anos; ii) foi aprovada em processo seletivo para a função de Coordenadora Pedagógica no "Programa Escola Viva"; iii) a diretora da escola passou a persegui-la e o Estado do Espírito Santo determinou seu desligamento unilateralmente, sem processo administrativo, em contrariedade à Lei Complementar nº 799/2015; iv) o desligamento resultou na sua transferência para outro município, com carga horária reduzida e supressão da gratificação, causando-lhe prejuízos financeiros.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que o cargo de coordenador escolar é de confiança e a exoneração se trata de ato discricionário da Administração Pública, não exigindo processo administrativo. O Estado argumenta que a gratificação de função é uma verba de natureza
pro labore faciendo
e pode ser desconstituída por conveniência e oportunidade.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia reside na legalidade jurídica do ato de desligamento da autora da função de Coordenadora Pedagógica.

Assim sendo, importante consignar que o Programa “Escola Viva”, criado pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº. 799/2015, previu a criação de 4 (quatro) funções gratificadas, senão vejamos:

Art. 7º A Equipe Gestora das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único terá a seguinte composição:

I - Diretor Escolar;

II - Coordenador Pedagógico;

III - Coordenador Administrativo-Financeiro;

IV - Coordenador de Secretaria Escolar.

§ 1º As funções constantes dos incisos I e II serão exercidas, exclusivamente, por ocupantes do quadro efetivo do Magistério Público Estadual e as previstas nos incisos III e IV serão desempenhadas por Agente de Suporte Educacional ou por servidores efetivos do Estado, cujas atribuições serão definidas em Decreto.

§ 2º Para a implantação das cinco primeiras escolas estaduais de ensino médio de turno único ficam criadas as funções gratificadas constantes do Anexo Único que integra esta Lei Complementar.

A apelante, por sua vez, após se candidatar ao Processo Seletivo Simplificado n° 57/2017, foi designada para exercer a função gratificada de Coordenadora Pedagógica.

Por conseguinte, tem-se que a servidora efetiva passou a exercer seu cargo cumulado com uma gratificação, em razão da função de confiança que passou a fazer jus.

Neste contexto, importante destacar que a função de confiança consiste em um conjunto de atribuições não correspondentes a um cargo ou emprego público e destinam-se às atividades de direção, chefia e assessoramento, devendo ser ocupadas exclusivamente por agentes públicos efetivos. Nestes termos, é o preleciona o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No mais, outra característica da atribuição é que ela é de livre nomeação e exoneração, ou seja, podem ser preenchidas e desocupadas a critério da autoridade competente.

Esse é o entendimento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO.
EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O ato de exoneração de cargo ou função de confiança, por ser resultante do exercício legítimo do poder discricionário da autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não reclama, para sua validade, prévia exposição de motivos . Precedentes.
2. No caso, a argumentação articulada pelo agravante - no esforço de demonstrar que a função desempenhada não era de confiança, mas simples desdobramento daquelas decorrentes do cargo efetivo que ocupa - não pode ser validada simplesmente a partir do exame do acervo probatório já presente nestes autos, razão pela qual a desconstituição das premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se assentou o acórdão recorrido demandaria indispensável dilação probatória, sabidamente incompatível com a via angusta do mandado de segurança. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 44682 PI 2013/0420240-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . CARGOS EM COMISSÃO E EMPREGOS OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ESTABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE. LIVRE EXONERAÇÃO . CRITÉRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE. RESOLUÇÃO N. 393/02 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO INOBSERVÂNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .
II - O exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções de confiança é incompatível com a garantia constitucional da estabilidade, sendo certo, também, que estes cargos têm por característica a possibilidade de livre exoneração, a critério da autoridade competente. Precedentes.
III - A exigência de aprovação da Segunda Vice-Presidência concerne ao ato de designação de substitutos para o exercício das funções de cargos do Quadro de Pessoal da Justiça de Primeira Instância, a teor do art. 5º da Resolução n . 393/2002 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns . 83 e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ - AgInt no RMS: 38076 MG 2012/0106727-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

Portanto, a precariedade da função de confiança de Coordenadora Pedagógica é a essência deste tipo de atribuição, distinguindo-a substancialmente do cargo efetivo de professora, cuja estabilidade é garantida após o cumprimento das formalidades legais.

Evoluo no tema, para fins de ressaltar, ainda, que a instauração de PAD, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, torna-se obrigatória apenas quando o fundamento é uma infração disciplinar.

Até porque a Administração Pública possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade de manter um servidor em uma função de confiança, não se exigindo a instauração de um processo administrativo para um simples desligamento.

Nestes termos,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO . RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEFESA NA FASE DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA OU PREPARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESVIO DE FINALIDADE . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA PROMOVER O DESLIGAMENTO . PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ATO ADMINSTRATIVO ESCORREITO. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO REVELAM A EXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. FÉRIAS PROPORCIONAIS . CABIMENTO. VERBA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS . SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 03083870720198240038, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- DISPENSA- POSSIBILIDADE - LICENÇA-SAÚDE- ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- O detentor de
função pública
por contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional, detendo a Administração Pública poder discricionário para exonera-lo sem a necessidade de processo administrativo motivador,
uma vez que tal prerrogativa é assegurada somente aos titulares de cargos efetivos - A estabilidade funcional é direito assegurado somente ao servidor público admitido através de concurso público, sendo irrelevante eventual existência de licença-saúde do servidor que detenha função pública em razão de vínculo contratual temporário. (TJ-MG - AC: 10145120723286001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROFESSOR TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO – ADMISSÃO
A TÍTULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência depende da verificação dos requisitos exigidos no art. 300, do NCPC (risco de lesão grave ou de difícil reparação, plausibilidade do direito invocado e reversibilidade da medida) .
2. Em conformidade com orientação jurisprudencial do STJ, "O funcionário contratado a título precário é sabedor da sua instabilidade, razão pela qual não há se falar em afronta à segurança jurídica a sua dispensa sem prévio processo administrativo." (STJ, RMS 26.486/MG, Rel . Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014).
3. A pretensão recursal contraria essa orientação, já sedimentada, motivo pelo qual se reputa ausente a plausibilidade da pretensão inicial, a ensejar o indeferimento da tutela de urgência. 4 . Recurso conhecido e não provido.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1409642-46.2016.8 .12.0000 Nioaque, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 06/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017, Data de Publicação: 12/12/2017)

Por conseguinte, no caso em apreço, as alegações de que a dispensa da autora teria sido motivada por motivos escusos não se encontram devidamente comprovadas nos autos.

Isso porque os documentos juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o ato administrativo de desligamento da função gratificada foi desviado de sua finalidade legal.

Portanto, não tendo sido comprovados os fatos que amparariam eventual nulidade do ato, este se mantém hígido, ante sua presunção de legalidade e legitimidade. Nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA . FIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTOU ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA É DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A despeito do advogado contar com com presunção de veracidade dos documentos acostados, o juiz é destinatário da prova, sendo lícito que confira maior ou menor peso às provas conforme seu livre convencimento motivado, na esteira do artigo 371 do CPC.
2) Ato administrativo que goza presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode ser desconstituído, o que não se verifica no caso concreto.
3) Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto . 4) O STJ entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes. 5) A autora teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca das provas acostadas, na tentativa de lhes conferir legitimidade, de maneira que a valoração probatória efetivada pelo magistrado é mera decorrência lógica do julgamento do feito, sem que se possa falar em violação ao princípio da não surpresa. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031546720148080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA EMITIDA COM BASE EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . ENTE PÚBLICO REQUERIDO QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DÍVIDA. MERCADORIA ENTREGUE INDEVIDAMENTE PELO CONTRATADO QUE FOI DEVOLVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÃO CONSTANTE NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS . PARTICULAR CONTRATADO QUE NÃO INSTRUIU O FEITO COM PROVAS QUE TIVESSEM CAPACIDADE DE AFASTAR ESTA PRESUNÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 2) Muito embora, na hipótese, a duplicata nº 476424/01, originada das notas fiscais nº 733 .466 e nº 746.424, seja documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que a torna apta a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada entre as partes, o conjunto probatório que acompanha este processo é suficiente para obstar o acolhimento do pedido formulado pela pessoa jurídica apelante, pois o município embargante apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de demonstrar que não há dívida a ser adimplida em relação à recorrente fruto da aquisição de mercadorias do contrato administrativo entabulado entre as partes (nº 166/2009) .
3) Os documentos acostados aos autos pelo município apelado demonstrando que 02 (dois) servidores públicos confirmaram que houve a devolução/não recebimento de parte da mercadoria entregue pela empresa apelante possuem fé pública e gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não tendo a pessoa jurídica recorrente instruído o processo com nenhum documento que pudesse desconstituir a referida presunção.
4) Por se tratar de declaração exteriorizada por servidor público durante a execução de contrato administrativo, não se aplica a norma disposta no art. 408 do Código de Processo Civil, de forma que competia à empresa apelante o ônus probatório de demonstrar, por meio de prova robusta e cabal, que o conteúdo da informação contida naqueles 02 (dois) documentos – verso da nota fiscal e liquidação de despesa – não refletiria a realidade fática, o que, como dito, todavia, não foi efetuado. 5) Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010204-86.2014.8.08 .0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 . “Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ .”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022). 2. No caso, as provas produzidas pelo apelado, não foram suficientes para a desconstituição do ato administrativo, de modo que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório ( CPC, art . 373, I).
3. Afinal, embora a autoridade policial tenha constatado visualmente que o apelado conduzia motocicleta com pneu com desgaste (careca), a juntada de orçamento de pneu novo em data anterior não é suficiente para comprovar que dito equipamento já estava instalado no veículo. 4 . Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001114-63 .2015.8.08.0029, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Não menos importante, a gratificação de função é uma vantagem pecuniária de natureza
pro labore faciendo
, uma retribuição pelo desempenho de atribuições específicas e temporárias.

Sendo assim, o direito à percepção da gratificação está indissoluvelmente ligado ao exercício da função, e cessa no momento em que a autoridade competente decide por sua dispensa.

Dessa forma, a redução salarial da autora, para a remuneração de seu cargo efetivo de Professora P, e a readequação de sua carga horária, são consequências legítimas e esperadas do fim do exercício da função gratificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
KARLA ANDREIA CARDOSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença atacada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Não obstante, a exigibilidade esta suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.